Tribunal: STF
Processo: Rcl 54644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Manoel Eustáquio da Luz alega ter a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim inobservado, em sucessivas decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, a autoridade das decisões proferidas na ADI n. 5.534, no RE 579.431 (Tema n. 96 da Repercussão Geral), no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037 da Repercussão Geral), no RE 870.947 (Tema n. 810 da Repercussão Geral), além de desrespeito ao verbete vinculante n. 17 da Súmula.

Aponta como atos reclamados sentenças por meio das quais a autoridade judiciária homologou acordos firmado entre o Município de São Domingos do Capim, executado, e diversos coexequentes. 

Sustenta que referidos provimentos judiciais violam o regime de pagamento dos débitos da Fazenda Pública e, em particular, os paradigmas apontados neste instrumento reclamatório.

Pede, em síntese, seja determinado à autoridade reclamada que se “abstenha de homologar acordos idênticos, porque sabotam a autoridade do Pretório Excelso” e anulação das decisões questionadas.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança movida por servidores públicos municipais contra o ente público ora beneficiário, atualmente  em fase de cumprimento de sentença.

O autor, que figura no polo ativo da referida ação, insurge-se contra decisões homologatórias de acordo entre litisconsortes ativos e o Município executado.

Ocorre que o autor deixou de demonstrar, precisamente, de que modo referidas decisões poderiam repercutir em sua esfera patrimonial, uma vez que seu crédito não foi afetado pelos negócios jurídico-processuais em questão.

Tanto é verdade que a juíza reclamada determinou, na mesma oportunidade, a intimação da parte executada para apresentação de “plano de pagamento individual dos créditos que eventualmente persistem nos autos”.

Não havendo lesão, sequer em tese, à esfera jurídico-patrimonial da parte reclamante, falta-lhe interesse de agir na propositura desta reclamação, consoante exige o art. 17 do Código de Processo Civil.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.


Brasília, 13 de junho de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente